Tribunal: STJ
Processo: 0425194-06.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg na RECLAMAÇÃO No 50226 - SP (2025/0425194-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIONATAN BRITTO TOBIAS
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação
constitucional.
2. O reclamante alegou violação à autoridade de precedentes vinculantes do STJ, especialmente no
que tange à inviolabilidade domiciliar e à necessidade de fundada suspeita, requerendo a
reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante deliberação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação constitucional pode ser utilizada para
garantir a autoridade de entendimento jurisprudencial do STJ em feitos diversos, sem correlação
com o processo de origem, e na ausência de descumprimento de decisão específica do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reclamação constitucional, nos termos do
alínea "f", da Constituição da
art. 105, inciso I,
República e do
do RISTJ, não é instrumento adequado para preservar a jurisprudência do
art. 187
STJ, mas sim para garantir a autoridade de suas decisões tomadas no caso concreto.
5. A parte reclamante busca indevidamente utilizar a reclamação como sucedâneo recursal para
avaliar o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária, o que não se enquadra
nas hipóteses de cabimento da reclamação constitucional.
6. Não há identidade entre a decisão reclamada e os precedentes do STJ invocados, evidenciando a
ausência de descumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça ou usurpação de sua
competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53960001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 01f9719d-9459-4e58-8274-5119d484e7f1

1. A reclamação constitucional, nos termos do
alínea "f", da Constituição da
art. 105, inciso I,
República e do
do RISTJ, destina-se exclusivamente a preservar a competência do STJ ou
art. 187
2.
garantir a autoridade de suas decisões no caso concreto.
A reclamação constitucional não pode
ser utilizada como sucedâneo recursal para avaliar o acerto ou desacerto de decisão proferida pela
3.
instância ordinária.
A ausência de identidade entre a decisão reclamada e os precedentes do STJ
invocados impede o cabimento da reclamação constitucional.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "f"; RISTJ,
art. 105,
art. 187.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na Rcl 37.822-SP, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 17.06.2019; STJ, AgRg
na Rcl 39.200-SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Terceira Seção, DJe 03.12.2019; STJ,
AgrInt na Rcl 32.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08.11.2016;
STJ, AgRg na Rcl 42.020/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
18.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, AgInt na Rcl 41.128/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 25.08.2021, DJe 14.09.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53960001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 01f9719d-9459-4e58-8274-5119d484e7f1

AgRg na RECLAMAÇÃO No 50226 - SP (2025/0425194-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIONATAN BRITTO TOBIAS
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação
constitucional.
2. O reclamante alegou violação à autoridade de precedentes vinculantes do STJ, especialmente no
que tange à inviolabilidade domiciliar e à necessidade de fundada suspeita, requerendo a
reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante deliberação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação constitucional pode ser utilizada para
garantir a autoridade de entendimento jurisprudencial do STJ em feitos diversos, sem correlação
com o processo de origem, e na ausência de descumprimento de decisão específica do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reclamação constitucional, nos termos do
alínea "f", da Constituição da
art. 105, inciso I,
República e do
do RISTJ, não é instrumento adequado para preservar a jurisprudência do
art. 187
STJ, mas sim para garantir a autoridade de suas decisões tomadas no caso concreto.
Documento eletrônico VDA53960104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 9c7b6b30-184f-4366-b23e-ed3336a7aaef

5. A parte reclamante busca indevidamente utilizar a reclamação como sucedâneo recursal para
avaliar o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária, o que não se enquadra
nas hipóteses de cabimento da reclamação constitucional.
6. Não há identidade entre a decisão reclamada e os precedentes do STJ invocados, evidenciando a
ausência de descumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça ou usurpação de sua
competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional, nos termos do
alínea "f", da Constituição da
art. 105, inciso I,
República e do
do RISTJ, destina-se exclusivamente a preservar a competência do STJ ou
art. 187
2.
garantir a autoridade de suas decisões no caso concreto.
A reclamação constitucional não pode
ser utilizada como sucedâneo recursal para avaliar o acerto ou desacerto de decisão proferida pela
3.
instância ordinária.
A ausência de identidade entre a decisão reclamada e os precedentes do STJ
invocados impede o cabimento da reclamação constitucional.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "f"; RISTJ,
art. 105,
art. 187.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na Rcl 37.822-SP, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 17.06.2019; STJ, AgRg
na Rcl 39.200-SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Terceira Seção, DJe 03.12.2019; STJ,
AgrInt na Rcl 32.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08.11.2016;
STJ, AgRg na Rcl 42.020/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
18.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, AgInt na Rcl 41.128/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 25.08.2021, DJe 14.09.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DIONATAN BRITTO TOBIAS
decisão que indeferiu liminarmente a reclamação.
Em seu arrazoado, o reclamante alega que o ato judicial impugnado viola diretamente a
autoridade de precedentes vinculantes do STJ, especialmente no que tange à inviolabilidade
domiciliar e à necessidade de fundada suspeita.
Documento eletrônico VDA53960104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 9c7b6b30-184f-4366-b23e-ed3336a7aaef

Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A Reclamação Constitucional, nos termos do
alínea , da Constituição
art. 105, inciso I,
f
da República e do
do RISTJ, não é o instrumento adequado para preservar a jurisprudência
art. 187
do Superior Tribunal de Justiça, mas sim garantir a autoridade de suas decisões tomadas no
(AgRg na Rcl 37.822-SP, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção,
próprio caso concreto
DJe
AgRg na Rcl 39.200-SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo -
17/6/2019;
Desembargador convocado do TJ-PE -, Terceira Seção, DJe
.
3/12/2019)
Conforme relatado na decisão agravada, a parte reclamante busca garantir a autoridade
e a eficácia de entendimento jurisprudencial desta Corte em feitos diversos que não têm nenhuma
correlação com o processo de seu interesse na origem, sem indicação de nenhuma decisão que
tenha sido objeto de descumprimento, evidenciado a improcedência do pedido, posto que não está
caracterizada hipótese de desrespeito à decisão do STJ ou de usurpação de sua competência.
Nestes termos, fica evidente não se tratar de hipótese de cabimento da via eleita, uma
vez que "o reclamante busca, erroneamente, a utilização da reclamação como sucedâneo recursal a
fim de avaliar o acerto ou desacerto da de decisão proferida pela instância ordinária." (AgrInt na
Rcl 32343/MG, Primeira Seção, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
.
8/11/2016)
Com efeito, "[n]os termos do
I, , da Constituição da República e do
art. 105,
f
art. 187
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cabe reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a
autoridade das suas decisões na
." (AgRg na Rcl n. 42.020/GO, relator
análise do caso concreto
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe de
18/6/2024,
21/6/2024;
grifou-se).
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE NA
RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO
PARADIGMA QUE ALMEJA A PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DA
DECISÃO EXARADA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53960104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 9c7b6b30-184f-4366-b23e-ed3336a7aaef

1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito
de admissibilidade da reclamação constitucional.
2. Portanto, na hipótese de incompatibilidade da identidade da relação processual
perquirida entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma pelo qual se almeja a
preservação de sua autoridade, remanesce nesta análise sumária dos autos a
ausência do alegado
, mormente porque a reclamação não pode ser
fumus boni iuris
utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.
3. Ademais, perscruto de forma sumária, a possibilidade de haver o perigo na demora
reverso, caso seja determinado o imediato processamento concernente ao adimplemento
do precatório solicitado pelo reclamado em sede de tutela de urgência.
4. Agravo Interno provido.
(AgInt na Rcl n. 41.128/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
25/8/2021,
14/9/2021.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53960104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 9c7b6b30-184f-4366-b23e-ed3336a7aaef

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg na
Número Registro: 2025/0425194-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 50.226 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15047690420248260400
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: DIONATAN BRITTO TOBIAS
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIONATAN BRITTO TOBIAS
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542605485605506908485@
2025/0425194-0 - Rcl 50226 Petição : 2025/0107413-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:33
Código de Controle do Documento: 6C94028C-ACDE-47F5-897E-07754F431326